Tribunal: TJMT
Processo: 1028681-09.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028681-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ISIS MASSAS, MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.100.656/0001-23 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CONVIVENTE. BEM DE FAMÍLIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, sob alegação de nulidade por ausência de outorga do convivente em união estável e por se tratar de bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel, considerando: (i) a necessidade ou não de outorga do companheiro em união estável para a validade da alienação fiduciária; (ii) a veracidade da declaração constante na matrícula imobiliária; e (iii) a caracterização do imóvel como bem de família.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária de imóvel implica transferência da propriedade resolúvel do bem, atraindo a incidência do artigo 1.647, I, do Código Civil, que exige expressamente a outorga conjugal para alienação de bens imóveis, diferentemente da fiança, que constitui obrigação acessória.

4. As declarações constantes em registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastadas mediante prova em contrário, sendo a existência de união estável uma situação fática que demanda dilação probatória.

5. A realização dos leilões poderia resultar na alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, criando situação jurídica complexa e de difícil reversão, configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1001544-14.2024.8.11.0024, ajuizada por ISIS MASSAS MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA.

Na origem, ISIS MASSAS MERCEARIA E TRANSPORTES LTDA ajuizou ação revisional de contrato contra a agravante, buscando discutir supostas abusividades em Cédula de Crédito Bancário celebrada em 28/06/2024, no valor de R$ 662.823,68, garantida por aval, alienação fiduciária de dois veículos e de imóvel matriculado sob nº 26670.

Inicialmente, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Este relator ao apreciar agravo de instrumento anterior interposto pela parte autora (AI nº 1018790-61.2025.8.11.0000), manteve o indeferimento da tutela, reafirmando que a mera propositura da ação revisional não afasta a mora e não autoriza o afastamento das garantias.

Posteriormente, diante da designação de leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula nº 26670, a parte autora formulou pedido de reconsideração. A magistrada de primeiro grau, considerando a existência de fato novo superveniente, reconsiderou a decisão anterior e deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de todos os atos expropriatórios, incluindo os leilões designados para os dias 19 e 26 de agosto de 2025, relativos ao imóvel de matrícula nº 26670.

Em suas razões recursais, a Cooperativa agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Sustenta que a outorga uxória não é obrigatória quando se trata de união estável, uma vez que este regime não possui a mesma publicidade que um casamento. Afirma que na matrícula imobiliária consta a Sra. Jéssica como única adquirente do imóvel dado como garantia, tendo ela declarado não conviver em união estável. Argumenta que a agravada não comprovou que a agravante tinha ciência da união estável, inclusive porque sequer tem registro.

Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator, conforme decisão de Id. 310866880.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 317235398.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste agravo consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto da matrícula nº 26670.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se na existência de fato novo superveniente - a designação de leilão extrajudicial do imóvel - e na probabilidade do direito invocado pela parte autora, especialmente quanto à tese de nulidade da garantia imobiliária por ausência de outorga do convivente e por se tratar, em tese, de bem de família.

O primeiro ponto a ser analisado refere-se à necessidade ou não de outorga do companheiro em união estável para a validade da alienação fiduciária de bem imóvel.

A agravante sustenta que a outorga uxória não é obrigatória quando se trata de união estável, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.299.866/DF) que dispensa tal exigência para contratos de fiança.

Contudo, é necessário fazer uma distinção importante: a jurisprudência citada pela agravante refere-se especificamente à dispensa de outorga uxória em contratos de fiança locatícia, situação jurídica distinta da alienação fiduciária de imóvel em garantia.

A fiança é uma garantia pessoal, em que uma pessoa (fiador) se compromete a pagar a dívida de outra (afiançado) caso esta não o faça. Já a alienação fiduciária de imóvel é uma garantia real, que implica a transferência da propriedade resolúvel do bem ao credor. São institutos jurídicos diferentes, com regras e consequências distintas.

Enquanto a fiança constitui obrigação acessória, a alienação fiduciária implica transferência da propriedade resolúvel do bem, atraindo a incidência do artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, que exige expressamente a outorga conjugal para alienação de bens imóveis.

O artigo 1.725 do Código Civil estabelece que, na união estável, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Isso significa que os bens adquiridos onerosamente na constância da união pertencem a ambos os companheiros, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Assim, em princípio, a alienação fiduciária de um imóvel adquirido durante a união estável exigiria a anuência do companheiro, pois implica disposição de bem que, presumivelmente, pertence a ambos.

Vejamos a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PATRIMONIAL DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO COMPANHEIRO. EFEITOS SOBRE O NEGÓCIO CELEBRADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ.

1. A necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável é consectário do regime da comunhão parcial de bens, estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5º da Lei 9.278/96, Precedente.

2. Reconhecimento da incidência da regra do art. 1.647, I, do CCB sobre as uniões estáveis, adequando-se, todavia, os efeitos do seu desrespeito às nuanças próprias da ausência de exigências formais para a constituição dessa entidade familiar.

3. Necessidade de preservação dos efeitos, em nome da segurança jurídica, dos atos jurídicos praticados de boa-fé, que é presumida em nosso sistema jurídico.

4. A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente.

5. Hipótese dos autos em que não há qualquer registro no álbum imobiliário em que inscrito o imóvel objeto de alienação em relação a co-propriedade ou mesmo à existência de união estável, devendo-se preservar os interesses do adquirente de boa-fé, conforme reconhecido pelas instâncias de origem.

6. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(REsp n. 1.424.275/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 16/12/2014.)

O segundo ponto relevante diz respeito à declaração constante na matrícula imobiliária. A agravante afirma que na matrícula consta a Sra. Jéssica como única adquirente do imóvel dado como garantia, tendo ela declarado não conviver em união estável.

De fato, as declarações constantes em registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade. No entanto, essa presunção pode ser afastada mediante prova em contrário. A existência de união estável é uma situação fática que pode ser comprovada por diversos meios, independentemente de registro formal.

A jurisprudência tem reconhecido que a invalidação da alienação de imóvel comum realizada sem o consentimento do companheiro dependerá da publicidade conferida à união estável (mediante averbação de contrato de convivência ou decisão declaratória da existência de união estável no Registro de Imóveis) ou pela demonstração de má-fé do adquirente.

No caso em análise, a verificação da existência ou não de união estável, bem como o conhecimento da instituição financeira sobre essa situação, são questões que demandam dilação probatória, não sendo possível sua definição em sede de cognição sumária.

O terceiro ponto a ser considerado é a alegação de que o imóvel constituiria bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Essa questão também demanda instrução probatória para ser adequadamente resolvida.

Quanto ao perigo de dano, elemento igualmente necessário para a concessão da tutela de urgência, entendo que está presente no caso concreto. A realização dos leilões poderia resultar na alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, criando situação jurídica complexa e de difícil reversão, mesmo em caso de procedência da ação principal.

A alienação do bem a terceiro de boa-fé poderia resultar não apenas na potencial perda da moradia da parte autora, mas também criaria uma situação jurídica envolvendo terceiros, o que dificultaria sobremaneira o retorno ao estado anterior, mesmo em caso de procedência da ação principal.

Por outro lado, a mera suspensão dos leilões até o julgamento de mérito da ação revisional não causa prejuízo irreparável à agravante, que mantém sua garantia e poderá retomar os procedimentos expropriatórios caso a ação seja julgada improcedente.

Diante desse cenário, em juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada está adequadamente fundamentada e atende aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se justificando a intervenção desta instância recursal para modificá-la neste momento processual.

Ressalto que esta decisão não implica antecipação de julgamento quanto ao mérito da ação principal, tratando-se apenas de análise dos requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025